Tribunal: STF
Processo: Rcl 58584
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ausência. Precedentes.



    1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.